Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707695-94.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, IGOR LEONARDO PERES RUAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados CARLA CHAVES DE OLIVEIRA e IGOR LEONARDO PERES RUAS em favor de JOAO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor (art. 121, §2o, inciso IV, do CP e art. 244-B da Lei 8069/90). Os impetrantes, de início, afirmam que o paciente é primário, não responde processos criminais em curso, tem três filhos e sua ex-companheira está gestante do quarto filho, com previsão de nascimento para o mês de abril, sendo todos dependentes do trabalho licitamente exercido pelo paciente. Entendem que o decreto de prisão preventiva tem fundamentação genérica, ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público, argumentos que não são validos para amparar a medida excepcional. Alegam que, além das condições pessoais favoráveis, o paciente apresentou-se espontaneamente aos agentes de polícia que se encontravam na residência de sua mãe, o que demonstra sua intenção de colaborar com as investigações. Dizem ser inaceitável a antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, o que torna a prisão preventiva ilegal. Destacam que o paciente não foi encontrado no local do crime, não estava com a arma utilizada no crime e somente foi preso 15 horas depois dos fatos, em razão de “achismos” das testemunhas ouvidas, que sequer conheciam o autor do crime e, portanto, não poderiam saber o nome do executor. Sustentam não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, nem mesmo indícios suficientes de autoria, tão pouco elemento concreto a indicar o periculum libertatis. Defendem que o paciente tem direito de responder ao processo em liberdade e, caso não seja o entendimento pela liberdade provisória, que seja então concedida prisão domiciliar, porque os filhos menores dependem da presença física do paciente. Pugnam, assim, em sede de liminar, pelo relaxamento da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, inclusive prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é, contudo, o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tendo em vista, especialmente, a adequada fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se: Vejamos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha. Embora o autuado seja primário e de bons antecedentes, a gravidade concreta da conduta revela a periculosidade social do autuado. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, o autor do fato, na companhia de dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, adentrou à residência na qual se encontrava a vítima e efetuou diversos disparos, que levaram a vítima a óbito. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. (Juízo do NAC – id 15401821, p. 03) Com efeito, os fatos narrados no auto de prisão em flagrante juntado aos autos apontam para a gravidade concreta da conduta supostamente atribuída ao paciente e justifica, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva, de modo que não há qualquer ilegalidade que autorize, nessa sede, a concessão liminar da ordem nos moldes requeridos na impetração. Ao contrário do que alega a defesa, presentes se mostram, ao menos nesse primeiro exame, os requisitos da prisão preventiva, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na medida em que o paciente foi reconhecido pelas testemunhas que presenciaram o crime como sendo “Farinha”, o autor dos disparos da arma de fogo. Ademais, o crime é de gravidade acentuada, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e ficou demonstrado o periculum libertatis, requisito essencial para a decretação da medida extrema, no caso representado pela periculosidade do paciente, concretamente verificada da análise da dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, afinal, depois de supostamente já ter almejado a vítima com um tiro no olho, o paciente, na companhia de outras pessoas, inclusive um menor de idade, teria invadido a residência das testemunhas e efetuado novos disparos, até que a vítima viesse a óbito, o que indica que o seu modo de agir coloca em risco a ordem pública. Por todas essas razões, nesse primeiro exame, e ao contrário do que alega a Defesa, não se verifica, de imediato, como exige a medida excepcional, o alegado constrangimento ilegal que autorizaria a concessão liminar da ordem. Quanto ao mencionado risco de contaminação pelo COVID-19, não há dúvida que o momento exige cautela no encarceramento preventivo. Entretanto, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a gravidade de sua conduta, a periculosidade demonstrada no modo de agir, suficiente a demonstrar o risco que sua liberdade pode gerar à sociedade. Além do mais, as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos presos, sendo certo que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso. Portanto, todas as questões trazidas na presente ação devem ser objeto de discussão pelo Colegiado, razão pela qual, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator